Tribunal: TJDFT
Processo: 0727285-17.2017.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CABIMENTO. ABALO À IMAGEM E À CREDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pessoa jurídica pode sofrer danos de natureza moral quando há ofensa à sua honra objetiva ou à imagem. Enunciado da Súmula número 227, do Superior Tribunal de Justiça.
2. É necessária a demonstração de prática de ato ilícito capaz de violar direito da personalidade de pessoa jurídica. Ausente a prova de abalos à imagem, nome, reputação e tradição da pessoa jurídica, sofridos em decorrência dos atos praticados pela ré, incabível a indenização por danos morais.
3. A simples prática de atos temerários por sócio de sociedade empresária não enseja o pagamento de indenização por danos morais.
4. Recurso conhecido e não provido.